Tribunal: TCU
Processo: 021.797/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202025, modalidade Pregão e Uasg 396003 (Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de painéis metálicos, placas UHMW e acessórios para defensas portuárias.)

Inteiro teor:
Acórdão 140/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 20/2025, conduzido pela Companhia Docas do Ceará (CDC) para aquisição de painéis metálicos, placas UHMW e acessórios para defensas portuárias. O valor foi estimado em R$ 4.115.721,20 (inicialmente sigiloso). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega, em suma, restrição indevida à competitividade pela exigência de atestados de capacidade técnica (ACT) com descrição idêntica ao objeto licitado, vinculados a projetos exclusivos da Administração; aceitação de atestados complementares da empresa vencedora que não correspondiam integralmente às especificações do Termo de Referência; a existência de precedentes do TCU que vedam exigências de ACTs idênticos a projetos exclusivos sem justificativa técnica; e a aceitação de documentos divergentes apenas para um licitante; considerando que o Pregão em análise é regido pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e pelo regulamento próprio da entidade; que já se encontra julgado e habilitado com recurso, com valor da proposta apresentada pela vencedora em R$ 2.591.640,00, e que o contrato decorrente da licitação ainda se encontra pendente de assinatura; considerando que a análise do edital e do Termo de Referência demonstra que a exigência para os atestados de capacidade técnica (ACT) é de pertinência e compatibilidade com o objeto descrito, e não de identidade, o que afasta a alegação de restrição indevida à competitividade; considerando que a alegação de aceitação de documentos complementares divergentes para a empresa habilitada (Copabo Infraestrutura Marítima Ltda.) não se sustenta, uma vez que o edital permite atestados similares e não idênticos ao objeto e a análise técnica da CDC confirmou o atendimento das exigências pelos ACTs apresentados pela Copabo, sem que outros licitantes fossem inabilitados por esse motivo; considerando, os pareceres uniformes da unidade técnica, que propõem o conhecimento da representação e sua improcedência; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 11 à Companhia Docas do Ceará e à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.797/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Companhia Docas do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Helvio Jose Lopes, representando Infraport Comércio e Serviços de Infraestrutura Portuária e Tecnologia Subaquática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.